Tribunal: TJSP
Processo: 0003954-56.2012.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Contrato não firmado pela autora – Existência de distrato – Inscrição indevida – Dano moral caracterizado – Valor reduzido.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0003954-56.2012.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
TABOÃO DA SERRA COMÉRCIO DE LIVROS E INFORMÁTICA LTDA, é apelada
MARIA DO ROSARIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003954-56.2012.8.26.0609
Comarca: Taboão da Serra
Apelante: Taboão da Serra Comércio de Livros e Informática Ltda
Apelado: Maria do Rosario da Silva
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33440)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Contrato não firmado pela
autora Existência de distrato Inscrição indevida
Dano moral caracterizado Valor reduzido.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por TABOAO
DA SERRA COMERCIO DE LIVROS DE INFORMÁTICA LTDA. (fls. 240/246) contra
r. sentença de fls. 229/230, proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de
Taboão da Serra, Dr. Nelson Ricardo Casalleiro, que julgou procedente a ação
movida por MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA para declarar indevida a quantia
pretendida pela apelante e condená-la ao pagamento de danos morais à apelada no
valor de R$ 15.000,00, bem como das custas, despesas do processo e honorários
advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.
A
apelante
sustenta
ser
o
valor
indenizatório
desproporcional e abusivo. Discorre a respeito dos critérios a serem observados para
o correto arbitramento. Requer a reforma parcial do julgado a fim de reduzir o valor
arbitrado a título de danos morais. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 261/264, pelo não provimento do
recurso.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade, tampouco de
insuficiência do valor do preparo.
Assim, presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso, e dou-lhe provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Restou incontroverso nos autos que “o contrato celebrado
entre as partes (fls. 60/63) não foi firmado pela autora” (fl. 229) e que “A rigor,
entretanto, nem sequer seria necessário a realização de prova pericial. A própria ré
junta documento comprovando a ocorrência de um distrato entre as partes (fl. 64) no
qual consta plena e rasa quitação de valor, ou seja, não há dívida alguma entre as
partes, logo não se justifica qualquer medida de cobrança e muito menos a inclusão
do CPF da autora no cadastro de inadimplentes.” (fls. 229/230).
O capítulo da r. sentença que reconheceu como indevida a
inscrição do nome da apelada nos cadastros de restrição ao crédito não foi
impugnado pela apelante e, consequentemente, transitou em julgado.
Cinge-se a irresignação ao valor da indenização por danos
morais arbitrado na r. sentença.
Pois bem.
Assevera Sergio Cavalieri Filho: “O importante, destarte,
para a configuração do dano moral não é o ilícito em si mesmo, mas sim a
repercussão que ele possa ter” (Programa de Responsabilidade Civil. Atlas: São
Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81).
Yussef Said Cahali, na obra 'Dano Moral', observa que a
quantificação do dano há de ser feito de modo prudente pelo julgador, resolvendo-se
a questão em juízo valorativo de fatos e circunstâncias, a fim de atender a
peculiaridade do caso concreto. Como regra de experiência, lista os seguintes fatos e
as circunstâncias: “1o) A natureza da lesão e a extensão do dano (...); 2o) Condições
pessoais do ofendido (...); 3o) Condições pessoais do responsável (...); 4o) Equidade,
cautela e prudência (...); 5o) Gravidade da culpa (...)1”.
Diante de todos os elementos da lide, e ainda que
considerada a conduta reprovável da apelante, entendo que o valor de R$ 15.000,00
arbitrado pela r. sentença se mostra, de fato, exacerbado, razão pela qual se afigura
justa a sua redução para R$ 10.000,00, valor usualmente arbitrado por esta C.
Câmara em casos correlatos, quantia essa razoável e não excessiva para indenizar a
apelada dos constrangimentos sofridos e desestimular a apelante a praticar conduta
semelhante.
Observo que o valor fixado atende ao critério das
condições socioeconômicas das partes, com lastro, ainda, nos princípios da
1 Cahali, Yussef Said. Dano moral. 4a Ed rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p.
219/221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razoabilidade e da proporcionalidade.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reduzir o
valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator